Tribunal: STF
Processo: RE 1271861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 9):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE JURISDICIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. O CONCURSO PÚBLICO COMO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PROCESSUALIZADA. DA DISCRICIONARIEDADE À VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRTIVO: UMA GRADUAÇÃO DITADA PELAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE A ZERO. A CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS E PRÁTICAS COMO ATIVIDADE VINCULADA. HISTÓRICO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJ-PI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Oposto Embargos de Declaração por ambas as partes, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos embargos do Estado do Piauí e total provimento aos opostos pelo recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 15):
    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DO ATO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA DE CONCURSO PÚBLICO. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO TJPI. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS. DEVER DO ESTADO DO PIAUÍ DE CALCULAR A NOTA FINAL DO CANDIDATO E PUBLICAR SUA POSIÇÃO NAS LISTAS FINAIS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ARTS. 515 E 516 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR PEDIDO DE NOMEAÇÃO FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ.”
    No apelo extremo (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; 37, II, e § 2º, da Constituição, bem como o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 485, da repercussão geral ( RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), uma vez que não se limitou a aplicar as respostas constantes do espelho de correção, já que substituiu a banca examinadora, inovando na resposta ao eleger outros critérios de correção para as questões impugnadas, evidenciando, assim, indevida invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.
    Em contrarrazões (Vol. 22), a parte recorrida, preliminarmente, aponta a incidência das Súmulas 279/STF e 454/STF, requerendo, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido. 
    Considerando o entendimento firmado por esta SUPERMA CORTE no julgamento do RE 632853-RG (Tema 485), o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 46, Doc. 23):
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, III, DO CPC/2015. DIVERGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 485 (RE 632853). INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS RECURSAIS À PRESIDÊNCIA DO TJPI PARA JUÍZO DE ADMISSILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Inicialmente, o apelo extremo foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 31).
    Interposto Agravo Interno (Doc. 35), o juízo a quo reconsiderou a referida decisão, admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos ao a esta SUPREMA CORTE (Doc. 37).
    É o relatório. Decido. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Dessa forma, passo à análise de seu mérito.
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 77-83, Doc. 9):
    “II – 2. A ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DAS PROVAS PRESTADAS PELO APELANTE, NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ESTADO DO PIAUÍ.
    (…)
    Nas razões de sua apelação, o Apelante alegou que não foi atribuída a pontuação correta à questão 02, da prova escrita subjetiva (P2), e, também, à peça judicial cível, da prova escrita prática subjetiva (P3). Nesse sentido, requereu a anulação da correção realizada e a atribuição dos pontos a que fazia jus (…).
    Dessa maneira, faz-se cogente analisar a resposta analisada pelo apelante a cada um destes quesitos das citadas questões do concurso e compará-los com o espelho de correção da prova publicado pela Administração estadual afim de controlar a legalidade deste ato de correção, o que passo a fazer a seguir.
    DA PROVA P2, QUESTÃO 2, ITEM 2.1
    Na fl. 73 dos autos processuais, verifica-se que a questão 02, da prova escrita subjetiva (P2), possuía o seguinte enunciado, ipisi litteris:
    (…)
    Verifica-se, assim, que seu item 2.1, impugnado pelo apelante, exigia que o candidato respondesse qual “a modalidade de obrigação descrita” em seu anunciado.
    No espelho de correção de provas (fl. 83) verifica-se que a resposta considerada correta é aquela que apontasse como modalidade de obrigação a “obrigação de dar coisa certa; objeto definido desde a formação da obrigação”
    Ademais, na resposta dada ao recurso administrativo apresentado contra este item (fl. 90), a banca examinadora (…) afirmou o seguinte:
    (…)
    Verifica-se, desse modo, que tal item foi corretamente respondido pelo Apelante, que apontou o seguinte em sua resposta (fl. 59):
    (…)
    Na correção realizada, a banca examinadora não atribuiu ao Apelante toda a pontuação relativa ao item 2.1, qual seja 1,00 (um ponto), mas apenas a metade dela, isto é, 0,50 (cinquenta décimos).
    Contudo, agiu ilegalmente. Ora, a pergunta é saber o tipo da obrigação, e o candidato simples e objetivamente respondeu. Isto é, a mesma resposta do candidato também é encontrada no espelho de avaliação (fl. 83).
    Por tal razão, analisando o enunciado da questão 2 – item 2.1 (fl. 73), a resposta apresentada pelo apelante (fls. 59), e o espelho de correção da avaliação (fls. 83 e 90), vejo que deixaram de ser atribuído ao Apelante 0,50 (50 décimos) na pontuação da referida questão, por irregularidade na correção do citado item.
    DA PROVA P2, QUESTÃO 2, ITEM 2.2
    O Apelante também impugnou o item 2.2 da referida questão 02, da prova escrita subjetiva (P2), cujo teor repete-se (fl. 73):
    (…)
    Como se leu, o item 2.2 perguntava ao candidato “consequências legais” do que foi narrado no início do enunciado.
    O espelho de avaliação da P2 (fl. 83) apresenta como correta a seguinte resposta:
    (…)
    Já a resposta apresentada pelo candidato (fl. 59) foi a seguinte:
    (…)
    Segundo o referido espelho de correção, tal item valia 1,60 (um ponto e sessenta décimos), porém somente foi atribuído ao Apelante 1,20 (um ponto e vinte décimos). 
    Percebe-se que o candidato também de maneira satisfatória o item 2.2 da questão em debate. Isso porque, de maneira clara e objetiva, apontou a aplicação do art. 236, do CC, à hipótese descrita no enunciado da questão e destacou as consequências legais advindas da deterioração da coisa pelo devedor, antes da tradição. Neste sentido, destacou que cabe ao credor optar por resolver a obrigação, exigindo do devedor o que foi pago, ou, de outro modo, receber a coisa em seu estado atual. Em sua resposta, o Apelante apontou também que, em ambos os casos, o credor tem direito de cobrar do devedor perdas e danos, na linha do que dispõe o citado Código Civil.
    Não se encontram erros ou questão não respondidos na resposta fornecida pelo Apelante, razão porque deveria ter sido atribuída a sua nota a pontuação completa prevista no espelho da correção, qual seja, 1,60 (um ponto e sessenta décimos).
    Assim, tem o direito de ter acrescentado a sua nota a pontuação de 0,40 (quarenta décimos), em razão da ilegalidade na correção deste tópico.
    (...)”
    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes
    A respeito da matéria, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) esta CORTE firmou a seguinte tese:
    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
    Veja-se a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.738-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/2020)
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (SS 5317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.223.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente